Tribunal: TJBA
Processo: 0373030-60.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0373030-60.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ENGEX S A EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS Advogado(s): TOMAZ ALIARA BACELAR ALMEIDA, ANGELICA ALIACI ALMEIDA COSTA, ALBERTO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA ARGOLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA EXECUTADA NO CURSO DO PROCESSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA AUSÊNCIA DE RECURSOS NO CASO CONCRETO. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DISPENSA DO PREPARO RECURSAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA DA CONTROLADORA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA À SUBSIDIÁRIA DEVEDORA POR DECISÃO DO JUÍZO FALIMENTAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO GRUPO ECONÔMICO. UNIFICAÇÃO PATRIMONIAL. ANÁLISE DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO DA FALÊNCIA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. ARTIGO 187 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ARTIGO 29 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI Nº 6.830/1980). COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR A COBRANÇA E JULGAR AS DEFESAS DO DEVEDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR RESTRITA AO CONTROLE DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS DECLARADO EM LIVRO DE APURAÇÃO PRÓPRIO E NÃO RECOLHIDO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DÉBITO FISCAL QUE CORRESPONDE AOS REGISTROS DA CONTRIBUINTE. CONFISSÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS E DIFICULDADES ECONÔMICAS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA EXCLUSÃO OU DISPENSA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE SAÍDA DE MERCADORIA. ARTIGO 1º, § 1º, INCISO I, E PRAZO DO ARTIGO 117, INCISO I, DO RICMS/1989. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SOBRE ENTRADA DE MERCADORIA DESTINADA AO ATIVO FIXO E CONSUMO. ARTIGO 1º, § 1º, INCISO V, BASE DE CÁLCULO DO ARTIGO 77, E PRAZO DE PAGAMENTO DO ARTIGO 117, INCISO XI, DO RICMS/1989. MULTA MORATÓRIA DE 30% DEVIDAMENTE TIPIFICADA NO ARTIGO 401, INCISO I, ALÍNEA "A", DO RICMS/1989. HIGIDEZ DO CRÉDITO FISCAL CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela MASSA FALIDA DA ENGESA - ENGENHEIROS ESPECIALIZADOS S/A contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal por ela opostos em face do ESTADO DA BAHIA. O débito fiscal decorre do Auto de Infração nº 02306821, lavrado em razão do não recolhimento de ICMS e de diferença de alíquota interestadual. A apelante sustenta a incompetência absoluta do juízo fazendário de primeiro grau para proferir decisão, arguindo que, com a decretação de sua falência, os embargos deveriam ser remetidos ao Juízo Universal da Falência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir: a) se a decretação da falência da devedora atrai a competência para processar e julgar a execução fiscal e os seus respectivos embargos do devedor para o Juízo Universal da Falência; b) se as alegadas dificuldades financeiras e a indisponibilidade de recursos constituem causas hábeis a desconstituir a cobrança de ICMS e de diferencial de alíquota, apurados e escriturados pelo próprio contribuinte, sob o pálio das regras de incidência e penalidades estatuídas no RICMS/1989. III. RAZÕES DE DECIDIR a) A concessão do benefício da Gratuidade da Justiça à pessoa jurídica em regime de falência depende da comprovação de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481 do STJ). No caso concreto, a insolvência e a ausência de liquidez imediata da massa falida restaram demonstradas pelo teor da sentença de quebra que noticia a ruína financeira do grupo econômico, justificando-se o deferimento da benesse. b) A extensão dos efeitos da falência da sociedade controladora à sua subsidiária e devedora original importa na unificação do acervo falimentar e na desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas, legitimando a Massa Falida da controladora a atuar em juízo na defesa do patrimônio comum sob administração única do síndico. Trata-se de pressuposto de admissibilidade recursal analisado de ofício, em face da ausência de impugnação expressa nas contrarrazões do Estado da Bahia. c) A competência do juízo da execução fiscal para processar a cobrança do crédito público e julgar as defesas opostas pelo devedor não é afetada pela superveniência da decretação da falência deste, conforme expressamente disposto no artigo 187 do Código Tributário Nacional e no artigo 29 da Lei nº 6.830/1980. d) O princípio da universalidade do juízo falimentar (vis attractiva) não incide sobre as execuções fiscais, permanecendo o Juízo da Fazenda Pública plenamente competente para decidir as questões que envolvam a liquidez e a certeza do crédito tributário. A competência do juízo da falência limita-se ao controle e à destinação dos atos de constrição patrimonial sobre os bens da massa. e) O montante principal cobrado pelo Estado da Bahia corresponde ao valor apurado e lançado pela própria contribuinte em seu Livro de Registro de Apuração do ICMS, tratando-se de débito constituído por lançamento por homologação, cujo fato gerador de saída de mercadorias está tipificado no artigo 1º, § 1º, inciso I, e o respectivo prazo de pagamento no artigo 117, inciso I, do RICMS/1989 (Decreto Estadual nº 2.460/1989). f) A cobrança da diferença de alíquota interestadual encontra suporte normativo no artigo 1º, § 1º, inciso V, do RICMS/1989, sendo a sua base de cálculo e prazo de recolhimento determinados, respectivamente, pelo artigo 77, caput, e artigo 117, inciso XI, do mesmo diploma regulamentar. g) A confissão expressa da embargante no sentido de que deixou de recolher o tributo em virtude de "indisponibilidade de recursos financeiros" afasta a procedência de sua defesa, porquanto a crise financeira do devedor ou a insolvabilidade da empresa não constituem hipóteses de suspensão, exclusão ou extinção da obrigação tributária principal ou de sua respectiva multa moratória de 30% (trinta por cento), esta devidamente cominada pelo artigo 401, inciso I, alínea a, do RICMS/1989. IV. DISPOSITIVO E TESES DISPOSITIVO: Preliminar de incompetência absoluta do juízo fazendário rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução de origem. Sem fixação de honorários recursais, nos termos do Enunciado Administrativo nº 7 do STJ. TESES DE JULGAMENTO: a) O Juízo da Fazenda Pública é competente para processar a execução fiscal e julgar os embargos do devedor opostos por empresa que teve sua falência decretada, não ocorrendo a atração da causa para o juízo falimentar, cuja competência restringe-se ao controle dos atos expropriatórios contra o patrimônio da massa; b) A insuficiência de caixa, a crise econômica do contribuinte ou a decretação de sua falência não elidem a responsabilidade tributária pelo pagamento de ICMS declarado e não recolhido, sendo inaplicáveis como causas de exclusão do crédito fiscal ou de dispensa das penalidades moratórias. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Tributário Nacional, artigo 187; Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), artigo 29; Decreto-Lei nº 7.661/1945, artigos 23 e 24; Regulamento do ICMS da Bahia de 1989 (Decreto Estadual nº 2.460/1989), artigos 1º, § 1º, incisos I e V, 77, 117, incisos I e XI, e 401, inciso I, alínea "a". JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS: STJ - REsp: 1872153/SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; STJ - AgInt no CC 150065/GO, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº nº 0373030-60.2012.8.05.0001, em que figura como apelante a MASSA FALIDA DA ENGESA - ENGENHEIROS ESPECIALIZADOS S/A e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA